Tribunal: TJDFT
Processo: 0710723-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710723-70.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HADCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 16123500) opostos por HADCO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, com alegação de omissão na decisão de ID 15877282, prolatada por esta Relatoria. Aponta a embargante ausência de exame do pedido de suspensão do prazo para aditamento da inicial e a apresentação do pedido de tutela final até o deslinde do agravo de instrumento. Subsidiariamente, requer que seja concedido prazo de, no mínimo, quinze dias para apresentação do pedido de tutela final. Em petição de ID 16135930, o agravado apresenta resposta aos aclaratórios. Argumenta que o intuito do agravante com este recurso é a declaração de suspensão do prazo para emendar a inicial que deixou transcorrer in albis. Sustenta a irrecorribilidade da decisão que determina o aditamento e a perda do objeto em decorrência do transcurso do prazo para tanto, uma vez que a consequência é o indeferimento da inicial. É o breve relato. De início, consigno que constou, do segundo pedido formulado no agravo de instrumento (pg. 26), o seguinte: 2. Preliminarmente, requer-se, ainda, a concessão do efeito suspensivo, de modo que o prazo para emendar a petição inicial, nos autos de origem, fique suspensa até o deslinde final do Agravo de Instrumento. Contudo, não se tem como aceitar a alegação de omissão, conforme pretende a recorrente. Da análise dos autos, tem-se que, após emendada a inicial para esclarecer a ausência de litispendência, a primeira ordem de emenda inicial acerca do tema em debate neste recurso ocorreu em 20.4.2020, com a seguinte decisão (ID 61484531 dos autos de referência): Ciente da manifestação da autora acerca da ausência de prevenção do juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito. Verifico que no contrato que deu origem ao ajuizamento da presente ação consta cláusula de eleição de foro, na qual as partes estabeleceram que o foro competente para conhecer e dirimir qualquer controvérsia decorrente do pacto é o da Comarca de São Paulo/SP. Não obstante a regra disposta no artigo 63, §3o, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.1675.012, destacou que cláusula de eleição de foro em contrato de adesão só pode ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. Neste sentido, transcrevo as palavras da Ministra Relatora do Recurso: "O fato de se tratar de contrato de adesão não é suficiente, por si só, para modificar o foro contratualmente eleito, sendo imprescindível, portanto, que fique configurada a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário ou a hipossuficiência, o que não ocorreu". No presente caso, não vislumbro hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte autora ao Judiciário apta a levar a declaração de invalidade da cláusula contratual de eleição de foro. Sendo assim, com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, antes de proferir manifestação acerca da competência deste juízo para o processamento do feito, intime-se a parte autora para demonstrar a sua hipossuficiência e esclarecer qual a dificuldade de acesso ao Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Em sua manifestação, a parte autora deverá considerar que no Poder Judiciário do Estado de São Paulo, assim como no Judiciário do Distrito Federal, não existe necessidade de comparecimento físico da parte ou do advogado ao juízo para distribuição da ação, visto que os feitos tramitam eletronicamente, via Pje. Noutro giro, caso a parte insista na competência deste juízo, determino, desde já, que seja cumprida a determinação contida no artigo 303 do Código de Processo Civil, ou seja, a parte deverá pelo menos indicar, na petição de requerimento de concessão de tutela de urgência de caráter antecedente, qual será o seu pedido de tutela final. Prazo: 05 dias. (destaque nosso) Verifica-se, então, a determinação de cumprimento, no prazo de cinco dias, do comando do art. 303 do Código de Processo Civil, consistente na indicação, na petição de requerimento da concessão da tutela de urgência de caráter antecedente, qual será o pedido de tutela final. A segunda determinação de emenda à inicial aconteceu em 23.4.2020 na decisão agravada (ID 1583159). Leia-se o trecho: Determino à parte autora que emende a inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo sem exame do mérito, nos termos do parágrafo 6o do artigo 303 do NCPC. Sobrevieram, ainda, esclarecimentos no dia 15.5.2020 (ID 63139596 dos autos de referência): Primeiramente, é preciso destacar que, em face do princípio da unirrecorribilidade, é vedada a interposição simultânea ou cumulativa de dois ou mais recursos, pela mesma parte, contra uma mesma decisão judicial. Sendo assim, considerando que a parte autora interpôs, anteriormente, agravo de instrumento contra a decisão de id. 61874269, o presente recurso sequer deve ser conhecido. Noutro giro, para evitar a alegação de omissão, destaco que o artigo 303, § 6o, do Código de Processo Civil não remete à hipótese de interposição de agravo de instrumento para impugnação da decisão interlocutória que indefira a concessão da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Sendo assim, a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória da tutela antecipada não afasta o ônus de se emendar a inicial dentro do prazo estabelecido, principalmente quando não atribuído efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, não conheço os embargos declaratórios. Noutro giro, nada a prover acerca da manifestação da parte ré, considerando que não houve formulação de pedido principal pela autora, motivo pelo qual o feito ainda não foi recebido. Ademais, a contestação acerca da liberação de valores, na forma estabelecida pelo Tribunal, deve manejada no agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão do juízo. No que diz respeito ao pedido de publicações direcionadas ao réu em nome do advogado por ele constituído, esclareço, desde já, que as intimações serão realizadas na forma estabelecida no artigo 270 do Código de Processo Civil. Certifique a Secretaria Judicial o transcurso do prazo estabelecido para manifestação da autora nos termos da decisão de id. id. 61874269. Feito, retorne o processo concluso para decisão. Intimem-se a partes para ciência. (grifo nosso) Porém, quando há decisões de idêntico teor, o recurso cabível deve ser interposto contra a primeira decisão. Confira-se o seguinte julgado do egrégio Superior Tribunal de Justiça: Processual Civil. Recurso especial. Ação de inventário. Decisão interlocutória. Despacho de mero expediente. Distinção. Dissídio jurisprudencial. Similitude fática não demonstrada. - A diferença entre decisões interlocutórias e despachos de mero expediente reside na existência ou não de conteúdo decisório e/ou de gravame para a parte. - Se ambas as decisões proferidas ostentam teor idêntico e trouxeram prejuízo aos recorrentes, o recurso cabível deve ser interposto a partir da primeira decisão. - A inércia em recorrer tempestivamente acarreta preclusão consumativa em relação a recurso interposto posteriormente. - O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Recurso especial não provido. (REsp 1022910/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/09/2009, DJe 02/10/2009) Desse modo, o requerimento de suspensão do prazo para aditamento da inicial e apresentação do pedido de tutela final até o deslinde do agravo de instrumento não merece ser conhecido, porquanto interposto contra a segunda decisão que determinou a emenda à inicial sobre o mesmo ponto. Prejudicado, outrossim, o pleito de concessão de novo prazo para cumprimento da determinação, inclusive porque já foram concedidas duas oportunidades para emenda à inicial. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelo agravante. Dê-se ciência do teor da presente ao douto Juiz da causa e intimem-se as partes. Brasília, 24 de maio de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador